Tribunal: TJBA
Processo: 8172056-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172056-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCIA CRISTINA SANTANA FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA POR AUTENTICIDADE. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante do não atendimento à determinação judicial para apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade.

2. O princípio da dialeticidade recursal foi observado, pois a apelante impugnou especificamente o fundamento central da decisão recorrida, afastando a preliminar arguida nas contrarrazões.

3. O art. 321 do CPC estabelece que, ao verificar a existência de defeitos na petição inicial, o magistrado deve determinar sua emenda, sob pena de indeferimento. No caso, a parte foi intimada para regularizar a representação processual, mas apresentou procuração com firma reconhecida por semelhança, em desacordo com a determinação judicial.

4. O descumprimento da ordem judicial configurou inépcia da inicial, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, justificando o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo.

5. A exigência do juízo de primeiro grau encontra amparo na jurisprudência, que admite a adoção de medidas rigorosas na verificação da regularidade processual, especialmente diante de indícios de litigância predatória (Tema Repetitivo 1198/STJ).

6. Não há violação ao acesso à justiça, uma vez que foi conferida oportunidade à parte para sanar a irregularidade processual, o que não ocorreu de maneira satisfatória.
Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8172056-79.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
MARCIA CRISTINA SANTANA FERREIRA e outros
e apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria